Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704347-60.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Foi comunicado pelo patrono da parte autora (Id 54306744), ter esta falecido em 23/11/2023, após iniciada a sessão de julgamento do recurso de apelação interposto pelo réu, ocorrido em 22/11/2023 (Id 53134502). Instado a se manifestar, o apelante peticionou requerendo a suspensão do processo desde a intimação do acórdão, que julgou procedendo o recurso do réu, para ser promovida a sucessão processual da demandante (Id 54980012). É o relato do necessário. Decido. Na atual fase do processo, tem razão o apelante quando pugna pela suspensão do feito para habilitação do espólio, a ser representado pelo inventariante ou pelos herdeiros e sucessores da falecida. Com a morte da pessoa natural, comprovada pela certidão de óbito da autora, a personalidade jurídica se extingue, consoante o art. 6o do Código Civil. Por isso, o art. 313, I, do CPC, prevê a suspensão do processo em caso de falecimento da parte ou de seu advogado. No caso, a pretensão de natureza indenizatória constante da ação é transmissível aos herdeiros e sucessores, porque ostenta conteúdo meramente patrimonial. Sobre a transmissibilidade do pedido indenizatório por danos morais, merece destaque o seguinte precedente: (...) 7. O pedido de compensação moral, de cunho personalíssimo, foi deduzido pelo próprio Autor, na petição inicial da presente demanda. Desse modo, o reconhecimento sentencial da obrigação somente após a morte do Autor converteu-se em vantagem patrimonial que agora se estende aos seus herdeiros, por força de sucessão, e não por direito próprio. (...). (Acórdão 1642610, 07004579420208070009, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista a necessária sucessão processual da falecida, é indispensável a suspensão do feito, para que espólio ou herdeiros se habilitem no processo, constituindo procurador mediante novo instrumento de mandato. Por esse motivo, deverão ser intimados os herdeiros ou o espólio, na forma do art. 313, § 2o, II, do CPC, para que, querendo, manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, o que há de ser feito por meio de advogado regularmente constituído, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Para tanto, intime-se o causídico signatário da peça de Id 54306744, para que indique, no prazo de 5 dias, o representante legal do espólio de Marta Vendramini Nunes Oliveira ou quem se encontra na administração de seus bens, nos termos do art. 1.797, I e II, do CC c/c os art. 613 a 615 do CPC. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora